Tribunal: TJSP
Processo: 2275828-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO E REVOGAÇÃO DO DECRETO DE QUEBRA. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo interno. Pedido de falência. Indeferimento do efeito suspensivo. Insurgência da ré. Prolação de sentença homologatória de acordo e revogação do decreto de quebra. Art. 487, III, alínea "b", do CPC.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO E REVOGAÇÃO DO DECRETO DE QUEBRA. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo interno. Pedido de falência. Indeferimento do efeito suspensivo. Insurgência da ré. Prolação de sentença homologatória de acordo e revogação do decreto de quebra. Art. 487, III, alínea "b", do CPC. Perda de objeto. Art. 932, III, do CPC. Jurisprudência.
Recurso não conhecido.